Tribunal: TJSP
Processo: 1015851-47.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932, III do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância das regras de economia e celeridade processuais.
Petição recebida como Embargos de Declaração – Juízo de admissibilidade – Possibilidade de aferição dos requisitos de

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932, III do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância das regras de economia e celeridade processuais.
Petição recebida como Embargos de Declaração – Juízo de admissibilidade – Possibilidade de aferição dos requisitos de admissibilidade recursal – Matéria de ordem pública – Interposição fora do prazo legal de 05 dias – Intempestividade – Descumprimento do art. art. 1.023, do CPC – Recurso não conhecido, com observação.